Tribunal: TJMT
Processo: 1018377-19.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018377-19.2023.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Contratos Bancários, Competência]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT (SUSCITANTE), Juízo da Quarta Vara Especializada em Direito Bancário (SUSCITADO), CARLOS EMANUEL ORMOND DE ALMEIDA - CPF: 016.697.521-43 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO PRINCIPE STEVANIN - CPF: 285.175.248-02 (ADVOGADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUÍZO DA 4ª VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS
DE DIREITO PRIVADO

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221) Nº 1018377-19.2023.8.11.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ

SUSCITADO: JUÍZO DA 4ª VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA -
Ação de REVISÃO de CONTRATO - ANTERIOR AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO NO JUÍZO SUSCITANTE
-
COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO ONDE FOI DISTRIBUIDA A AÇÃO - CONFLITO PROCEDENTE.

Sentenciada a ação de busca e apreensão, não há que se falar em conexão ou prevenção em relação à nova demanda revisional, notadamente porque tais institutos não se aplicam quando a prestação jurisdicional relativa a uma delas já foi encerrada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS
DE DIREITO PRIVADO

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221) Nº 1018377-19.2023.8.11.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ

SUSCITADO: JUÍZO DA 4ª VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Turma:

Conflito de Competência
suscitado pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá em detrimento do Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, em razão do declínio de competência do juízo suscitado
(4ª vara)
para o processo e julgamento da ação revisional nº 1035552-34 ajuizada por
Carlos Emanuel Ormond de Almeida
em face de
Banco J. Safra S/A
, pela existência da anterior ação de busca e apreensão n
º 1028001-03 que tramitou no juízo suscitante (1ª vara).

Diz que a ação de busca e apreensão foi extinta em 17.10.2022, o que afasta a ideia de prevenção e conexão, nos termos do artigo 55 do CPC e da Súmula 235 do STJ. A par disso, suscita o presente conflito.

O Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca da Capital (Id 18041654) defende a incompetência para o julgamento da ação de revisão de contrato em razão da conexão e reiteração dos pedidos na ação revisional.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça deixa de se manifestar.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS
DE DIREITO PRIVADO

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221) Nº 1018377-19.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Turma:

Conflito de Competência
suscitado pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá em detrimento do Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, em razão do declínio de competência do juízo suscitado
(4ª vara)
para o processo e julgamento da ação revisional nº 1035552-34 ajuizada por
Carlos Emanuel Ormond de Almeida
em face de
Banco J. Safra S/A
, pela existência da anterior ação de busca e apreensão n
º 1028001-03 que tramitou no juízo suscitante (1ª vara).

A controvérsia está em saber qual o Juízo competente para o processamento e julgamento da ação revisional nº 1035552-34 ajuizada em 19.09.2022, por
Carlos Emanuel Ormond de Almeida
em face de
Banco J. Safra S/A
, notadamente em razão da alegada prevenção com a ação de busca e apreensão n
º 1028001-03 que tramitou no juízo suscitante (1ª vara), sentenciada em 17.10.2022 (Id 178207162, p. 238).

Pois bem. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado de que não há conexão entre ação de busca e apreensão e a ação revisional, mesmo que tenha por objeto o mesmo contrato, inclusive podendo ser processadas em juízos distintos. Vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISIONAL E BUSCA E APREENSÃO. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO. JUÍZOS DISTINTOS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado de que não há conexão entre ação de busca e apreensão e revisional, mesmo que tenham por objeto o mesmo contrato.

2. Ademais, esta Corte possui jurisprudência sedimentada no sentido da inexistência de conexão entre a ação revisional de contrato bancário e a ação de busca e apreensão, podendo ambas ser processadas em juízos distintos, como no caso em análise.

3. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.744.777/GO, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 23/9/2021.)

Não se desconhece que existem julgados que reúnem as ações para julgamentos simultâneos para evitar decisões conflitantes, o que não é o caso, máxime se a anterior ação foi julgada extinta em 17.10.2022. Desse modo, não há falar em prejudicialidade externa e/ou conexão. O verbete sumular nº 235 do STJ prescreve que:
A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado.

A propósito:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. DISTRIBUIÇÃO DO FEITO AO JUÍZO DA 3ª VARA DE FAMÍLIA DE CAMPINA GRANDE. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO.
ENCAMINHAMENTO DA LIDE PARA A 2ª VARA DE FAMÍLIA, UNIDADE JUDICIÁRIA ONDE CORREU ANTERIOR AÇÃO DE ALIMENTOS. ALEGAÇÃO DE PREVENÇÃO. INOCORRÊNCIA.
DEMANDA ANTECEDENTE JÁ TRANSITADA EM JULGADO.
RESPEITO À SÚMULA Nº 235 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
CONHECIMENTO DO CONFLITO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO. PROCESSUAL CIVIL
. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA CÍVEL. AÇÃO COMPLEMENTAR DE ALIMENTOS. Ação distribuída para a 2ª vara da família da Comarca de campina grande. Magistrado que se julgou incompetente. Alegação de conexão. Inocorrência. Ação anterior já julgada. Súmula nº 253 do STJ. Competência do juízo suscitado. Consoante a Súmula nº 235 do STJ, "a conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado." (TJPB; CNC 001.2010.003083-0/001; Rel. Juiz Conv. Carlos Antônio Sarmento; DJPB 06/10/2010; Pág. 7) - "A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado." (Súmula 235 do STJ).” (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00018097520168150000, - Não possui -, Relator Des. José Ricardo Porto, Julgado em 16-05- 2017) (g.n)

Nossa e. Corte de Justiça:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. DISTRIBUIÇÃO DO FEITO AO JUÍZO DA 5ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ/MT. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. ENCAMINHAMENTO DA LIDE PARA A 3ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ/MT. ALEGAÇÃO DE PREVENÇÃO.
INOCORRÊNCIA.
DEMANDA ANTECEDENTE JÁ TRANSITADA EM JULGADO. AUSÊNCIA DE CONEXÃO. ART.55 §1º DO CPC. RESPEITO À SÚMULA Nº 235 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
. CONHECIMENTO DO CONFLITO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITANTE.
CONFLITO IMPROCEDENTE.

1. Não há falar em conexão entre ações quando uma delas já foi sentenciada. Inteligência do §1º do art. 55 do CPC.

2. Consoante a Súmula nº 235 do STJ, "a conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado."

3. Conflito improcedente”. (N.U 1002701-02.2021.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 01/07/2021, Publicado no DJE 06/07/2021) (g.n)

Nessa linha de intelecção, sentenciada a ação de busca e apreensão, não há que se falar em conexão ou prevenção em relação à demanda revisional, notadamente porque tais institutos não se aplicam quando a prestação jurisdicional relativa a uma delas já foi encerrada.

Conflito conhecido para declarar o Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca da Capital competente para processar e julgar a ação de revisão de contrato.

Posto isso,
julga-se procedente o presente Conflito de Competência
para
declarar competente o Juízo suscitado, qual seja, o Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca da Capital competente para processar e julgar a ação de revisão de contrato
nº 1035552-34 ajuizada por
Carlos Emanuel Ormond de Almeida
em face de
Banco J. Safra S/A
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2023